Tribunal: STF
Processo: AI 471319
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o fundamento da
decisão agravada não foi atacado no agravo regimental, o que,
somente agora em momento processual inviável, procura-se impugnar.
Não há, portanto, qualquer omissão a suprir.
2. Embargos
declaratórios rejeitados.